Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-58.2016.8.11.0046
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:0002028-58.2016.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A:
EXMA. SRA. DRA
.TATIANE COLOMBO

Turma

Julgadora
:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte
(s):

[HUGO HENRIQUE GARCIA - CPF: 283.536.968-60 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 890.286.198-87 (APELADO), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (APELANTE), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des(a)
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR
U
NANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. MARCOS REGENOLD, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO.

E M E N T
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADOS COM A EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO LEGAL
DO
TETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso
em

exame

Apelação

cível

interposta

por
Jaime Basso contra
sentença
que,
nos
autos dos embargos à
execução

opostos

em

desfavor
de Hugo Henrique Garcia e Maria Odete de Oliveira Garcia,
reconheceu
a
perda

superveniente
do
objeto
e
extinguiu
o
feito

sem

resolução
do
mérito
,
condenando
o
embargante

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
no percentual de 10%
sobre
o valor da causa.

II.
Questão

em

discussão

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se é
possível

a

extinção
dos embargos à
execução

por

ausência
de
recolhimento
das
custas

processuais
; e (ii) saber se é
admissível
a
fixação

autônoma
de
honorários

nos
embargos à
execução

em
percentual que,
somado

aos
da
ação

executiva
,
exceda
o
limite
legal de 20%.

III.
Razões
de
decidir

3. A
extinção
dos embargos à
execução

não

decorreu
de
omissão

ou

negligência
dos
embargantes
, mas da
perda

superveniente
do
objeto
,
causada
pela
extinção
da
ação

executiva
principal
por

inércia
do
exequente
.

4. A
fixação
de
honorários

nas

ações
de
execução
e embargos à
execução

pode

ocorrer
de forma
autônoma
,
conforme

entendimento

firmado
no Tema 587 do STJ,
desde
que a soma dos
percentuais

não

ultrapasse
o
teto
legal de 20% (art. 85, § 2º
, do
CPC).

5. No
caso
,
os

honorários

na

execução

já

totalizavam
19,55%, de modo que a
fixação
de 10%
adicionais

nos
embargos à
execução

violaria
o
limite
legal.

IV.
Dispositivo
e
tese

6.
Recurso

parcialmente

provido
para
reduzir

os

honorários

advocatícios

fixados

nos
embargos à
execução

ao
percentual de 0,45%
sobre
o valor da causa.

Tese
de
julgamento
:

"1.
Os

honorários

advocatícios

podem
ser
fixados

autonomamente

na

ação
de
execução
e
nos
embargos à
execução
,
desde
que
sua
soma
não

ultrapasse
o
limite

máximo
de 20%
previsto
no art. 85, § 2º
, do
CPC. 2.
A

extinção
dos embargos à
execução

por

perda

superveniente
do
objeto

não
impede a
fixação
de
honorários
,
observada
a
limitação
legal."

Dispositivos

relevantes

citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; 485, IV.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ,
REsp
1.520.710/SC (Tema 587); TJ-MT, Ap 0009657-98.2016.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05/06/2023; TJ-MT, Ap 0000861-43.2006.8.11.0050, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12/04/2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA.
SRA. D
RA
. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Trata
-se de
Recurso
de
Apelação

Cível

interposto

por

JAIME BASSO
contra
sentença

proferida

na
“
Ação
de Embargos à
Execução
”
onde

litiga
com
HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA
, que
tramita

perante
a 1ª Vara da Comarca de Comodoro - MT.

O
magistrado

a quo
,
em

sentença
, (ID. 253651727 - ID de
origem
130056443),
não

acolheu

aos
embargos de
declaração
,
mantendo
a
sentença
,
exarada

também

em

sede
de
Recurso
de Embargos de
Declaração
(ID. 17613468), que,
por

sua

vez
,
foi

acolhido
, para
suprir

omissão
da
sentença
de
mérito
, e,
condenar
o
exequente

ao

pagamento
de
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10% do valor da causa,
uma

vez
que a
execução

embargada

foi

extinta
ante a
ausência
de
recolhimento
das
custas
.

O
apelante

em

suas

razões
(ID. 253651736 - ID de
origem
142842373)
alega
que
a

ausência
de
recolhimento

inviabiliza
a
constituição

válida
do
processo
,
sendo

caso
de
indeferimento
da
petição

inicial

ou

extinção

sem

resolução
do
mérito
.

Aduz
que a
sentença

deve
ser
reformada
para
excluir
a
condenação

em

honorários

advocatícios

sucumbenciais
, com
fundamento
no
princípio
da
causalidade
,
uma

vez
que
os

apelados

foram

os

responsáveis

pelo

inadimplemento do contrato de compra e venda de máquinas

agrícolas
,
fato

este
que
motivou
a
propositura
da
execução
.

Requer

seja

reconhecida
a
extinção
dos embargos à
execução

por

ausência
de
recolhimento
das
custas

processuais
;
alternativamente
,
seja

afastada
a
condenação

ao

pagamento
de
honorários
,
em

razão
do
princípio
da
causalidade
;
subsidiariamente
, que
os

honorários

advocatícios

eventualmente

fixados

sejam

limitados
a 0,45%, sob
pena
de
violação
as
normas

legais
, e
precedentes
do STJ,
diante
dos
honorários

previamente

fixados

na

ação
de
execução
.

Contrarrazões
sob ID. 253651741 -
Contrarrazões
- ID de
origem
148552447 e ID.

É o
relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA,

OAB/MS
11.281
e

MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO OAB/MT 6129-B
.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Na
origem

trata
-se de Embargos à
Execução
,
em
que o
ora

apelante
,
opôs
contra a
Ação
de
Execução
para Entrega de
Coisa
Incerta de
n.º
0000327-96.2015.811.0046.

A

execução

foi

extinta
,
uma

vez
que o
ora

apelante
,
regularmente

intimado
para
proceder

ao

recolhimento
das
custas

iniciais

permaneceu

inerte
, o que
motivou

a

extinção
do
feito
.

Tal
inércia
,
por

evidente
,
inviabilizou
o regular
prosseguimento
da
execução
,
culminando

na

extinção
dos
presentes
embargos à
execução
,
sem

resolução
do
mérito
,
decisão
que
foi

embargada
,
sendo

reconhecida

omissão
,
ocasião

em
que
o

apelante

foi

condenado

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
por

ter
dado causa a
ação
e
sucumbido
.

Irresignada
, a
parte

embargante

interpôs

Recurso
de
Apelação

fundamentando

sua

tese

na

assertiva
de que
quem

deu
causa
a

instauração
da
execução

foram
as partes
demandadas
e
devedores
.

Nesse panorama,
considerando
que
a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
é
decorrente
da
perda

superveniente
do
objeto
,
aplicável

ao

caso
o
artigo
85, §10, do Código de
Processo
Civil:

Art. 85. A
sentença

condenará
o
vencido
a
pagar

honorários

ao

advogado
do
vencedor
.

(...)

§ 10. Nos
casos
de
perda
do
objeto
,
os

honorários

serão

devidos

por

quem

deu
causa
ao

processo
.

O
mencionado

dispositivo

regulamenta
o
princípio
da
causalidade
,
segundo
o qual a
parte
que
deu
causa à
instauração
do
processo

deve

suportar
as
despesas
dele
decorrentes
.

O
princípio
da
causalidade
,
consolidado

na

jurisprudência
e
na

doutrina
,
impõe
que a
parte
que
deu
causa à
instauração
da
demanda

arque
com as
despesas

processuais
, inclusive
os

honorários

advocatícios
.

É
cediço
que o Superior Tribunal de Justiça
apresenta

entendimento
no
sentido
de que
os
embargos do
devedor

constituem

ação
de
conhecimento
, que
não
se
confunde
com a
ação
de
execução
,
razão

por
que
os

honorários

advocatícios

podem
ser
fixados
de forma
autônoma

em

cada

uma
das
referidas

ações
,
conforme

decisão

proferida

quando
do
julgamento
do
REsp
n. 1.520.710/SC,
submetido
à
sistemática
dos
recursos

especiais

repetitivos
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 345/STJ. EXECUÇÃO E
EMBARGOS DO
DEVEDOR. AÇÕES AUTÔNOMAS. VERBA HONORÁRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SOMATÓRIO DAS VERBAS.
LIMITAÇÃO DO
PERCENTUAL (20%). ART. 20, § 3º
, DO
CPC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "São
devidos

honorários

advocatícios
pela Fazenda Pública
nas

execuções

individuais
de
sentença

proferida

em

ações

coletivas
,
ainda
que
não

embargadas
" (
Súmula
n. 345/STJ). 2
. Conforme a
pacífica

jurisprudência

desta
Corte,
os

honorários

advocatícios

devem
ser
fixados
de forma
autônoma

na

execução
e
nos

respectivos
embargos.
Contudo
, a soma das duas
parcelas

não

pode

ultrapassar
o
teto

máximo
de 20%

previsto
no art. 20, § 3º
, do
CPC. 3.
Agravo
regimental
parcialmente

provido
.” (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1173923 PR 2009/0248024-9, Relator:
Ministra
MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de
Julgamento
: 27/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação
: DJe 13/09/2013).

Nessa
senda
, a r.
sentença

recorrida

condenou
o
apelante
a
honorários

advocatícios
ante
a

extinção
dos embargos
a

execução
,
uma

vez
que
o

apelante

foi

regularmente

intimado
da
decisão

na

execução
, que
o

instava

ao

recolhimento
das
custas

processuais
, tendo,
todavia
,
permanecido

inerte
,
deixando

transcorrer
in
albis
o
prazo
legal.

A r.
sentença

recorrida

reconhece
que
a

execução

foi

extinta

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 485, IV e §1º, do Código de
Processo
Civil,
em

razão
da
inércia
da
parte

exequente

quanto

ao

recolhimento
das
custas

iniciais
,
após
regular
intimação
para tanto.

Na
sequência
, tendo
em
vista
a

extinção
da
execução
,
os
embargos à
execução

opostos
pela
parte

executada

foram

igualmente

extintos
,
sem

resolução
do
mérito
,
diante
da
perda

superveniente
de
objeto
,
conforme

reconhecido

pelo

juízo
a quo.

Todavia
,
observa
-se dos autos que
houve
regular
citação
da
parte

executada
,
consumando
-se,
por

conseguinte
, a
triangularização
processual. A
partir

desse

marco
,
estabelece
-
se a

relação

jurídica
plena entre as partes e o
juízo
, com
ingresso
do
réu

na

lide
e
início
de
seu

exercício
de
defesa

técnica

por

intermédio
de
procurador

constituído
.

Nessa
perspectiva
,
revela
-se
inconcebível
o
cancelamento
da
distribuição
,
nos

termos
do art. 290 do CPC,
após

a

ocorrência
da
citação
, pois
esta

consolida

a

instauração
do
processo

em

sua
forma plena,
conferindo

ao

feito

natureza

jurídica

apta

ao
regular
prosseguimento
.

Assim, sendo o apelante o responsável pela ausência de recolhimento das custas

iniciais
,
conduta
que
impediu
o regular
desenvolvimento
da
marcha
processual, é
forçoso

reconhecer
que
deu
causa à
extinção
da
ação

executiva
.

A
jurisprudência

deste

sodalício

trilha
no
mesmo

caminho
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM A EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA –ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não

havendo
o
pagamento
das
custas

iniciais
no
prazo

concedido

pelo

juízo
, é
cabível
o
indeferimento
da
petição

inicial
, e
consequente

extinção
da
ação
,
sendo

desnecessária

a

intimação

pessoal
da
parte
,
como

condição
para
determinar
a
medida
. 2.
Todavia
,
não

cabe
o
cancelamento
da
distribuição
,
porquanto
,
já

formada
a
triangularização
processual. 3. Ante o
princípio
da
causalidade
,
perfeitamente

cabível
a
condenação
do
embargante
/
apelante

ao

pagamento
das
custas
e dos
honorários

advocatícios
,
mormente

porque

houve
a
triangularização
da
relação
processual.”
(TJ-MT - APL: 00049288320118110015 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de
Julgamento
: 25/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de
Publicação
: 02/05/
2018) (
g.n
).

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda
que o
autor

tenha

deixado de cumprir a determinação de recolhimento das custas

iniciais
,
não

há
que se
falar
no
cancelamento
da
distribuição
do
feito
,
nos

termos
do art. 290 do CPC,
quando
a
relação

jurídica
processual
já

foi

estabelecida
,
em

decorrência
da
citação

válida
da
parte

ré
.
2. Se, no
curso
do
processo
e
depois
de
citado

os

réu
,
vem
a ser
indeferida
a
concessão
da
Assistência

Judiciária

requerida

pelo

autor
e
ordenada
a
sua

intimação
para
recolher
as
custas

iniciais
, o
descumprimento
dessa
determinação

impõe
a
extinção
do
feito
,
sem

resolução
do
mérito
, a
teor
do
disposto
no art. 485, IV, do CPC, com a
imposição
,
ao

requerente
, dos
ônus
de
sucumbência
. 3. Em
obediência

ao

princípio
da
causalidade
,
entendo
que
devem
ser
fixados

honorários

sucumbenciais

em
favor do
patrono
da
parte

ré
,
uma

vez
que
houve

citação
. 4.
Aquele
que
deu
causa à
propositura
da
ação

deve

arcar
com o
pagamento
dos
honorários

advocatícios
.”
(TJMT - Ap 95750/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
27/09/2017,
Publicado

no DJE
04/10/2017). (
g.n
).

Nesse
contexto
,
havendo

formação

válida
do
processo
,
a

extinção

deve
ser
formalizada
com
condenação

em

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do art. 85 do CPC,
por
se
tratar
de
hipótese

em
que
a

atuação
da
parte

demandada
e de
seu

patrono
se
tornou

necessária
.

Com
essas

considerações
,
CONHEÇO
do

RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a
majoração
dos
honorários

advocatícios

recursais
para o
importe
de 12% (doze
por
cento) no art. 85, § 11º
, do
CPC.

É
como

voto
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Doutora
Daniela Volpe,
na

execução

julgada

extinta

houve

fixação
de
honorários
?

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGADA

DANIELA VOLPE GIL SANÇANA, OAB/MS 11.281:

Sim.
Foi
de 19,55%.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Já

transitou

em

julgado

os

honorários
da
execução
?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DANIELA VOLPE GIL SANÇANA, OAB/MS 11.281:

Sim. Estamos
executando

os

honorários
, que
sem

correção

equivalem

a
um
milhão
,
trezentos
e
setenta
e
cinco
mil reais.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

A
pretensão

desses

honorários
é de
fixação

nos
embargos à
execução
?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DANIELA VOLPE GIL SANÇANA, OAB/MS 11.281:

Correto
. É
nos
embargos à
execução
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO OAB/MT 6129-B
:

Excelência
, o
juízo

a quo

foi

entendendo
a
situação
e
,
ao

invés
de
aplicar
a
pena
de

litigância
de

má
-
fé
,
aplicou

a
sucumbência
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Há
um
limite
para
fixação
de
honorários
para as
causas
,
assim

como
para
a

execução
. É
somado

os

honorários
dos embargos à
execução
e da
execução
.

V O T O

EXMO.

SR. DES.
MARCOS REGENOLD
FERNANDES

(2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes
Pares,

Considerando
a
dicotomia
, e
após

ouvir

atentamente
a
fala
dos
advogados
para me
inteirar

melhor
da
matéria
e
evitar

cometer

erros
,
bem

como
para
estudar
o
caso

mais
a
fundo
,
peço
vista dos autos.

V O T O

EXMA.
SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

É
p
reciso
saber se
houve
culpa e
,
em

caso

afirmativo
,
de
quem

foi
,
ou

seja
,
quem

deu
causa à
demanda
. Isso é
importante
para
determinar

quem

deve

suportar

os

honorários
.
Assim
como
,
verificar
o
limite
da
fixação
dos
honorários
,
considerando
a soma dos
valores

já

fixados

na

execução
com
aqueles

provenientes
dos embargos à
execução
.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Peço vênia à ilustre Relatora para dela divergir, manifestando-me no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto, amparado nas razões a seguir expostas.

Conforme bem consignou em seu voto, trata-se de apelação cível interposta por JAIME BASSO contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 002028-58.2016.8.11.0046, opostos por HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, em face da Ação de Execução nº 0000327-96.2015.8.11.0046, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT. Na referida decisão, em razão da extinção da ação executiva, reconheceu-se a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, extinguindo-se também o feito e condenando-se a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Do voto condutor, extrai-se o seguinte relatório:

“[...]O magistrado a quo, em sentença, (ID. 253651727 - ID de origem 130056443), não acolheu aos embargos de declaração, mantendo a sentença, exarada também em sede de Recurso de Embargos de Declaração (ID. 17613468), que, por sua vez, foi acolhido, para suprir omissão da sentença de mérito, e, condenar o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, uma vez que a execução embargada foi extinta ante a ausência de recolhimento das custas.

O apelante em suas razões
(ID. 253651736 - ID de origem 142842373)
alega que a ausência de recolhimento inviabiliza a constituição válida do processo
,
sendo caso de indeferimento da petição inicial ou extinção sem resolução do mérito
.

Aduz que a sentença deve ser reformada para excluir a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade,
uma vez que os apelados foram os responsáveis pelo inadimplemento do contrato
de compra e venda de máquinas agrícolas, fato este que motivou a propositura da execução.

Requer seja reconhecida a extinção dos embargos à execução por ausência de recolhimento das custas processuais; alternativamente, seja afastada a condenação ao pagamento de honorários, em razão do princípio da causalidade;
subsidiariamente
,
que os honorários advocatícios eventualmente fixados sejam limitados a 0,45%
, sob pena de violação as normas legais, e precedentes do STJ, diante dos honorários previamente fixados na ação de execução.

Com o propósito de realizar uma análise mais aprofundada da controvérsia, solicitei vista dos autos e, após detida apreciação dos elementos neles constantes, peço vênia para divergir da eminente Relatora, a fim de dar parcial provimento ao recurso interposto por
JAIME BASSO
, em razão da excessiva imposição dos ônus sucumbenciais ao apelante.

Explico.

Inicialmente
, no que se refere à preliminar de extinção dos embargos à execução por ausência de recolhimento de custas iniciais, entendo que não comporta acolhimento.

É certo que, ainda em 2016, foi proferida decisão pelo juízo da 2ª Vara de Comodoro determinando o recolhimento das custas processuais, providência esta não atendida pelos embargantes. Cumpre registrar, ademais, que, após a determinação inicial de recolhimento das custas pelo juízo da 2ª Vara, sobreveio a redistribuição dos autos à 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, competente para o processamento do feito em razão da vinculação com a execução principal nº 0000327-96.2015.8.11.0046, a qual foi extinta por inércia do exequente,
circunstância que prejudicou o prosseguimento do feito incidental
.

Assim, não obstante a irresignação do apelante, compartilho do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que o labor desempenhado pelo patrono nos Embargos à Execução efetivamente existiu e foi relevante, não podendo ser desconsiderado por motivos que não lhe são imputáveis, devendo, portanto, receber regularmente, tanto sob o aspecto processual quanto sob o prisma da justiça, os honorários sucumbenciais devidos em razão da demanda ajuizada.

Dessa forma, não reputo razoável, diante do cenário atual e transcorridos quase dez anos, impor penalidade aos apelados pelo não recolhimento das custas iniciais de uma demanda que, supervenientemente, perdeu seu objeto por fato que não lhes pode ser atribuído. Não se mostra lógico exigir o cumprimento de pressuposto processual atinente a uma ação que se tornou desprovida de utilidade jurisdicional.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

Superada a questão preliminar
, passo à análise da insurgência atinente à condenação em honorários advocatícios.

Alega o apelante que, sendo os apelados devedores inadimplentes, teriam dado causa à propositura da execução, devendo, em razão do princípio da causalidade, suportar as verbas sucumbenciais.

Todavia, a questão relativa à aplicação do princípio da causalidade, o grau de culpa – ou não – dos devedores, e a própria a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais pela propositura da execução já foi objeto de apreciação e decisão específica nos autos da Ação de Execução nº 0000327-96.2015.8.11.0046, cuja sentença transitou em julgado e atualmente se encontra em fase de cumprimento.

No presente caso, a solução não pode ser distinta, uma vez que a extinção superveniente decorreu da inércia do próprio exequente em cumprir com suas obrigações processuais, atraindo para si os ônus decorrentes de tal desídia. Assim, a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nos embargos, neste aspecto, não afronta o princípio da causalidade, mas, ao contrário, representa sua correta aplicação.

Por fim, quanto ao pedido de redução dos honorários fixados na sentença,
assiste razão ao apelante
.

O art. 85, § 2º, do CPC, assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados
entre o

mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]”

Prosseguindo, embora seja plenamente admissível a fixação de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos à execução, em razão da autonomia relativa de cada uma dessas fases procedimentais,
cumpre observar o limite legal para a cumulação dessas verbas
, à luz do entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 587), cujo teor assim dispõe:

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma,
respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Sobre a temática, este
Eg
. Sodalício já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – ART. 90 DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – CABIMENTO – SOMATÓRIO DAS VERBAS – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%) – ART. 85, § 2º, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Conforme o disposto no
art
. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento e à extinção da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade (...)”. (TJ-MT 00000603919958110010 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2022). A jurisprudência do STJ e deste Sodalício firmou o entendimento de que
a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma
, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos,
razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios.

Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20% (vinte por cento)
, previsto no artigo 85, § 2º, DO CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009657-98.2016.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2023) (
g.n
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E CONDENA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO IGUALMENTE EXTINTO COM AS COMINAÇÕES SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS – CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (TEMA Nº 587) – IMPOSITIVA OBSERVÂNCIA AO LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO ART. 85, § 2º, DO CPC – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Conforme orientação consolidada pelo
eg
. STT, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema nº 587): “Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios
podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
” (STJ,
REsp.
1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 27/02/2019).
É possível a cumulação dos honorários
sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados,
desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2º, do CPC
(STJ – Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.054.507/MG, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000861-43.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) (
g.n
)

Como consignado nos autos, na ação de execução principal foram fixados honorários advocatícios inicialmente em 10%, posteriormente majorados para 17% por esta Corte e, em sede de recurso especial, acrescidos de mais 2,55%,
totalizando 19,55% sobre o valor da causa
.

Diante desse cenário, a manutenção da condenação fixada na sentença em 10% sobre o valor da causa no âmbito dos embargos à execução implicaria violação ao limite máximo estabelecido, pois a soma dos percentuais ultrapassaria o teto de 20%.

Por conseguinte,
impõe-se a redução dos honorários arbitrados nos embargos à execução
para o percentual remanescente de 0,45%, a fim de respeitar o limite legalmente fixado pelo § 2º do art. 85 do CPC e assegurar a observância ao entendimento firmada pelo c Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações, peço vênia ao posicionamento adotado pela Eminente Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
unicamente
para reduzir a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução ao percentual de 0,45% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

Sem honorários recursais, uma vez que já arbitrados em patamar máximo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Senhora Presidente,

Retifico meu voto proferido e adiro integralmente ao voto do Des. Marcos
Regenold
Fernandes, ou seja, tanto na preliminar quanto no mérito.

É como voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Marcos
Regenold
Fernandes, nesta oportunidade, aderido pela Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025